Tribunal: TJDFT
Processo: 0713776-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713776-51.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ADRIANO CESAR ZANELLA RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA. FATURAS NÃO PAGAS. POSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE. ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL. 1. De acordo com a Súmula 297 do c. Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 2. É possível o ajuizamento de ação de cobrança fundada no inadimplemento de contrato de cartão de crédito quando a instituição financeira junta aos autos documentos comprobatórios da origem e da evolução da dívida, com todos os seus encargos. 3. Nos termos do art. 397 do Código Civil, o inadimplemento de obrigação positiva e líquida no seu termo, como, no caso, das faturas do cartão de crédito com data de vencimento para o pagamento, constitui de pleno direito em mora o devedor, o que torna, portanto, desnecessária sua eventual notificação extrajudicial. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 373, incisos I e II, do mesmo diploma legal, aduzindo ser vedada prova diabólica que, no caso em comento, é a comprovação do não desbloqueio e a não utilização dos gastos do cartão de crédito. Assevera que deve ser julgada improcedente ação de cobrança fundada exclusivamente em faturas de cartão de crédito, por serem documentos unilaterais, produzidos exclusivamente pela instituição bancária. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJMG, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece trânsito quanto à mencionada contrariedade ao artigo 373, incisos I e II, do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030